Tribunal: TJES
Processo: 5007004-72.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007004-72.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHILLIPE AMORIM DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5007004-72.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PHILLIPE AMORIM DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: HOCILON RIOS - ES13359

RELATÓRIO

Trata-se de HC impetrado em favor de
Phillipe Amorim de Souza
em razão da suposta coação ilegal praticada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

O impetrante, em síntese, diz que a decisão concessiva da liberdade ao corréu deveria beneficiá-lo, já que as situações processuais seriam idênticas.

O pedido de liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007004-72.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PHILLIPE AMORIM DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: HOCILON RIOS - ES13359

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de HC impetrado em favor de
Phillipe Amorim de Souza
em razão da suposta coação ilegal praticada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

O impetrante, em síntese, diz que
a decisão concessiva da liberdade ao corréu deveria benefici
ar o paciente
, já que as situações processuais seriam idênticas.

Em primeiro lugar, registro que, recentemente,
este Tribunal já se manifes
tou
sobre a efetiva presença dos requisitos necessários à prisão preventiva do paciente
, debate que ocorreu nos autos do HC n. 0027715-86.2021.8.08.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

Presente o fummus comissi delict, a custódia se justifica para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos e periculosidade do agente, já que paciente e demais denunciados transportavam uma quantidade considerável de drogas e petrechos comumente utilizados para a comercialização entre Municípios. Além disso, possuiu registros por atos infracionais, inclusive, envolveu-se nos fatos narrados enquanto responde a termo circunstanciado por posse ilegal de drogas, demonstrando envolvimento em práticas criminosas e risco de reiteração delitiva. 2. Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo sua análise incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Condições pessoais favoráveis, que sequer foram demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, a incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. 4. Ausente descaso injustificado do Juízo ou ato abusivo da acusação, não há que se falar em excesso de prazo. 5. Ordem denegada. (TJES, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Isso não quer dizer o presente
habeas corpus
deva ser inadmitido.

Dias após a impetração do HC anterior, que decorreu do indeferimento do pedido de revogação das prisões, o juízo de origem proferiu nova decisão
revogando
apenas
a prisão preventiva imposta ao corréu Antônio Alfredo Coutinho
, sendo exatamente essa a nova causa de pedir.

De acordo com o impetrante:

Se no dia 29/10/2021, estava presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva de Antônio e no dia 19/11/2021, menos de um mês depois, já não estavam mais, o que de fato mudou nos autos? Sendo que, não houve o encerramento da instrução, bem como na decisão guerreada por meio deste remédio heroico, os fatos narrados foram os mesmos?

E de fato esses questionamentos não podem ser respondidos, pois não foram individualizados e combatidos pela Autoridade Coatora, apenas de forma genérica. Fato este que foi expressamente vedado pelo artigo 315, §2°, inciso III e IV do Código de Processo Penal.

Ademais, o próprio juízo da Primeira Vara Criminal de Colatina reconheceu que Antônio e o paciente possuem as mesmas condições pessoais.

Portanto, restou demonstrado que não há qualquer diferença na situação processual entre os referidos denunciados, e aqui, no sentindo da ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva do artigo 312 do CPP, bem como na situação fática entre PHILLIPE e ANTÔNIO.

De fato, assiste razão à defesa.

Limitando o presente HC à necessidade de extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Antônio,

requisitei ao juízo de origem que as informações prestadas esclarecessem
quais teriam sido os motivos para a soltura apenas de Antônio
, eis que as situações pessoais e fáticas de ambos pareciam idênticas.

Considerando que as informações iniciais não elucidaram o ponto, requisitei, uma vez mais, novos esclarecimentos,
tendo o juízo de origem, novamente, deixado de indicar as particularidades das condições pessoais de Phillipe Amorim de Souza, a justificar, de um lado, a manutenção de sua prisão preventiva e, de outro, a revogação da custódia de Antônio Alfredo Coutinho.

Ainda que esta Câmara já tenha indicado a presença dos requisitos necessários à prisão do paciente, não se admite que a liberdade de um não seja estendida ao outro
se as situações pessoais forem idênticas.

E esse é o caso dos autos.

O próprio juízo de origem indicou que as situações pessoais de ambos
são as mesmas
(residência fixa, trabalho lícito e família constituída). Aqui, entretanto, faço um
reparo
a essa constatação:
a situação pessoal do paciente,
mantido preso
, é
mais satisfatória
se comparada à do corréu libertado.
Antônio, ao contrário do paciente, possui maus antecedentes
(eis que condenado com trânsito em julgado na ação penal 0014369-36.2015.8.08.0014).

Quanto à situação fática, vinculada especificamente à presente ação penal,
anoto que não há
nenhuma distinção
entre os réus.
As informações anônimas colhidas pelos policiais, como dizem os próprios agentes, apontavam os réus indistintamente como os responsáveis pelo tráfico de drogas. Além disso, as drogas sequer foram encontradas no veículo ocupado por Phillipe, mas no automóvel ocupado por Antônio e o outro corréu Fabrício. Embora pareça não estar totalmente esclarecido, os réus chegaram ao local da abordagem em automóveis diversos.

Por fim, é importante anotar que, uma vez encontradas munições calibre 9mm na residência de Antônio, a ele também foi imputada a prática de crime adicional ao tráfico (posse irregular de arma de fogo),
delito não imputado ao ora paciente
u
, já que nada foi encontrado em seu domicílio.

Assim, com todas as vênias ao juízo de origem, não se sustenta a liberdade concedida apenas a Antônio,
devendo a decisão beneficiar, por extensão, o paciente Phillipe Amorim de Souza.

Do mesmo modo que para Antônio, entretanto, entendo que
a liberdade pura e simples não seria conveniente
, razão pela qual mostra-se necessária a imposição de
medidas cautelares diversas, a teor do artigo 319 do CPP.

Sendo assim,
concedo a ordem pretendida
para, estendendo a decisão proferida em favor de Antônio,
revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente
, condicionando a liberdade ao cumprimento das seguintes cautelares:

a) comparecimento mensal em juízo e sempre que intimado para os atos processuais;

b) não mudar de residência sem autorização ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação nos autos do local em que poderá ser encontrado.

É como voto.

Expeça-se alvará de soltura
, devendo o paciente ser imediatamente colocado em liberdade, salvo prisão por outro motivo.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÕES IDÊNTICAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se admite que a liberdade de um réu não seja estendida ao outro se as situações pessoais forem idênticas. 2. No caso, a situação do paciente, mantido preso, é ainda mais satisfatória que a do corréu libertado.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.